Tribunal: TJDFT
Processo: 0710716-51.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE: CONCRETA INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, com regime inicial semiaberto.
3. O Ministério Público, em sede contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.
4. A matéria devolvida à Turma Recursal refere-se tão somente à substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, com fundamento no art. 44, § 3o, do Código Penal.
5. No caso concreto, apesar de a reincidência não ter se operado em virtude da prática do mesmo crime, a medida não é socialmente adequada, porque, conforme se extrai da folha de antecedentes penais, a despeito de já ter sido condenado nas penas do art. 157, §2o, inciso II e § 2o-A, inciso I do Código Penal (ID 34993507), o acusado voltou a delinquir, o que demonstra a insuficiência da medida à prevenção (e repressão) da prática criminosa. Precedentes do TJDFT: 2a Turma Criminal, acórdão 1296559, DJE 18.11.2020; 3a Turma Criminal, acórdão 1286877, DJE 08.10.2020.
6. Com efeito, não merece reforma a sentença que condenou o acusado como incurso no artigo 19 da LCP. 9.099/95.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.
8. Sem custas e honorários.